Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em Apelação, manteve a sentença de reconhecimento da união estável entre as partes no período de 06.07.2006 a abril de 2018. O embargante alega (i) omissão quanto à análise da fragilidade das provas sobre a data de início da união estável e (ii) erro de premissa fática quanto à interpretação dos depoimentos testemunhais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão ou erro de premissa fática no acórdão embargado, no que se refere à fixação do termo inicial da união estável com base nos depoimentos testemunhais e na análise do conjunto probatório.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão ou erro de premissa fática quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. O acórdão embargado aprecia expressamente os elementos probatórios, incluindo a certidão de separação judicial, os depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da convivência das partes, concluindo que a união estável se iniciou em 06.07.2006.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.